Tribunal: TJDFT
Processo: 0706670-59.2019.8.07.0007
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. OPOSIÇÃO. ACOLHIMENTO. EXECUÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. RECONHECIMENTO DA INEXISTÊNCIA DA OBRIGAÇÃO CERTA LÍQUIDA E EXIGÍVEL (CPC, ART. 485, IV, E 803, I). EXEQUENTE. SUCUMBÊNCIA E CAUSALIDADE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. IMPUTAÇÃO. EXECUÇÃO. EXTINÇÃO PELA SENTENÇA QUE RESOLVERA A AÇÃO INCIDENTAL. FIXAÇÃO DE NOVA VERBA HONORÁRIA. DUPLA REMUNERAÇÃO. INVIABILIDADE. DEFESA CONCENTRADA NOS EMBARGOS. DEFESA TÍPICA. NATUREZA CONSTITUTIVO NEGATIVA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. SERVIÇOS CONCENTRADOS. PRONUNCIAMENTO DO EXECUTIVO. NOVA EXTINÇÃO. DESCABIMENTO. NOVA VERBA HONORÁRIA. DESABIMENTO. FATO GERADOR AUSENTE. TESE FIRMADA PELO STJ. INTERPRETAÇÃO LÓGICA E SISTEMÁTICA (TEMA 587). APELO DESPROVIDO.
1. Os embargos do devedor constituem modalidade de defesa própria do executado através da propositura de verdadeira ação de conhecimento com vistas a opor-se à demanda executiva que lhe é direcionada, podendo abrigar todas as matérias defensivas, substantivas ou adjetivas, para evitar o prosseguimento da execução forçada, encerrando, ademais, natureza de ação constitutivo negativa, pois, a par de visar a declarar a inexigibilidade da obrigação ou título exequendo, dispõe sobre a extinção da relação jurídica que retratavam.
2. Traduzindo os embargos do devedor o instrumento de defesa própria do executado, seu acolhimento, com extinção total, ou mesmo parcial, da execução, implicando a sucumbência total ou parcial do exequente, deflagra a fixação de verba honorária de sucumbência, consoante orienta o princípio da causalidade, segundo a resolução empreendida e a sucumbência havida por cada um dos litigantes, comportando a fixação duma única remuneração, consoante a gênese da verba honorária, que é remunerar os serviços desenvolvidos pelo patrono da parte exitosa.
3. Extinta a execução em razão do acolhimento do pedido formulado no ambiente dos embargos manejados pela executada, com a consequente condenação da embargada/exequente às verbas de sucumbência, inclusive honorários advocatícios, tornando dispensável novo provimento de extinção do executivo, pois assim já afirmado, descabida a fixação, em favor da embargante/executada, de nova verba honorária no ambiente da execução, pois já compensados os trabalhos desenvolvidos por seu patrono via dos honorários fixados ao serem resolvidos pelos embargos, inclusive porque os serviços desenvolvidos foram neles concentrados, implicando a fixação de nova verba, a par de desprovida de lastro subjacente, bis in idem e fonte de fomento de enriquecimento sem causa.
4. A previsão inserta no artigo 85, §1o, do estatuto processual no que dispõe sobre o cabimento de honorários advocatícios na execução, embargada ou não, está endereçada precipuamente ao patrono do exequente, e, outrossim, a verba fixada ao ser deflagrada a relação processual executiva é de natureza provisória (CPC, art. 827), pois passível de ser revertida na hipótese de acolhimento, total ou parcialmente, dos embargos aviados eventualmente pelo executado, quando emergirá o direito de seus patronos serem contemplados, conforme a resolução, com verba honorária segundo a sucumbência havida.
5. Segundo a gênese da verba honorária de sucumbência, rejeitados os embargos do devedor, ao executado deverão ser impostos honorários sem prejuízo dos honorários devidos pelo patrocínio da execução, pois, nessa situação, germinam fatos geradores distintos: i) a verba honorária pertinente à execução destina-se a compensar os trabalhos desenvolvidos pelo patrono do exequente no curso do executivo; ii) a verba honorária decorrente da rejeição dos embargos destina-se a remunerar os serviços realizados no âmbito da lide incidental, que não se confundem com os serviços inerentes ao executivo (CPC, art. 85, §13).
6. Os embargos à execução consubstanciam ação autônoma de natureza incidental, ensejando seu aviamento o aperfeiçoamento de nova relação jurídico-processual com todos os contornos e efeitos inerentes à ação, de forma que, extinta a execução embargada em razão do acolhimento dos embargos, sobejando o reconhecimento da inexigibilidade do título executivo, inviável a fixação de nova verba honorária de sucumbência independente no âmbito do executivo em favor da executada/embargante, porquanto somente seriam cumuláveis na hipótese de rejeição dos embargos, observada a ressalva de que não podem ultrapassar o percentual máximo estabelecido pelo legislador (CPC, art. 85, §2o; STJ, Recursos Especiais no 1.349.029/RS e no 1.520.710/SC, julgados sob a sistemática dos Recursos Repetitivos – Tema 587).
7. A fixação de dupla verba honorária no ambiente da execução e dos embargos do devedor somente é cabível na hipótese de rejeição dos embargos, total ou parcialmente, com a sucumbência integral ou parcial do embargante, pois, aí sim, o patrono do exequente realizara serviços em processos diversos, segundo a ritualística procedimental, o que conduz a essa apreensão em compasso com a tese firmada pela Corte Superior de Justiça em sede de recursos repetitivos (Tema 587), que resolvera a divergência que subsistia sobre a possibilidade de cumulação de honorários advocatícios na execução com honorários nos embargos em caso de rejeição total ou parcial do pedido neles formulado, conduzindo à sucumbência do embargante.
8. Apelação conhecida e desprovida. Unânime.